Tribunal: TJPA
Processo: 0805810-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805810-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAYKO CARVALHO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 217-A, DO CPB - ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE

RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME SERMIABERTO.

IMPROCEDENTE
. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO À AÇÃO PENAL, SE MOSTRANDO O DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO CONCEDE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DEVE, PORÉM, A PRISÃO PREVENTIVA SER COMPATIBILIZADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA, QUAL SEJA, O SEMIABERTO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e

denegação
da ordem, determinando,
ex officio
, a adequação do regime de cumprimento da pena ao que disposto na sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
º. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
02
de
maio
de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
– Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus, com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAYKO CARVALHO DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Comarca de Barcarena.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua custódia, pois está preso há cerca de 06 meses, em regime fechado, apesar de ter sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto.

Afirma ser a decisão singular desprovida de fundamentação apta à manutenção de sua custódia, requerendo a concessão liminar da ordem para que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão do regime de cumprimento de pena fixado na sentença, semiaberto, não ser compatível com a manutenção de sua custódia em regime fechado.

Juntou documentos.

Os autos vieram em distribuição, porém, em razão do afastamento dessa julgadora de suas atividades, foi encaminhado à redistribuição, sendo recebido pelo Des. Rômulo F. Nunes que denegou o pedido liminar, requereu informações à autoridade coatora, que as prestou em documento de ID 190014219, e determinou o envio do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação, ID 18954768.

Nesta Instância Superior,
a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em documento de ID 19191007, se manifestou
pelo conhecimento e parcial provimento da ordem para que seja readequado o regime prisional de cumprimento da pena, passando o paciente àquele imposto na sentença, retornando os autos para julgamento do mérito.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAYKO CARVALHO DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Comarca de Barcarena.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão da não concessão ao direito de recorrer em liberdade e manutenção de sua
custódia apesar de condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, o que se mostra incongruente, afirma.

Da leitura do termo da sentença penal condenatória proferida em desfavor do paciente, documento de ID 18929663, constata-se que sua pena foi cominada em 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo o magistrado devidamente fundamentado as razões de sua decisão, porém, vem sendo o paciente mantido em regime fechado, pois fora mantida sua custódia cautelar e negado o direito de recorrer em liberdade.

Impende ressaltar que, conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade/incongruência na manutenção da prisão cautelar ainda que o regime inicial fixado na sentença seja o semiaberto, mormente quando o paciente respondeu preso à ação penal.

Acerca de tal possibilidade, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. 2
. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum
. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Portanto, não há qualquer impedimento à não concessão do direito de recorrer em liberdade, sendo necessário, porém, a compatibilização do modo de execução da pena com o que determinado na sentença, ou seja, em sendo estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, o que não foi observado pelo magistrado singular, e a
submissão do apenado a regime mais rigoroso do que aquele fixado na sentença condenatória configura constrangimento ilegal e violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, como orienta o C. STJ, sendo tal matéria já pacificada pelo STF, nos termos da Súmula 718,
in verbis
:

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

A Súmula 719 do STF, por sua vez, determina que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea e no caso em apreço a motivação foi a gravidade do crime, não havendo, portanto, que subsistir a manutenção do ora paciente no regime mais gravoso.

Diante do exposto, por não haver ilegalidade na não concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, mormente por se mostrar a decisão devidamente fundamentada, mas, por entender necessária a adequação ao regime de cumprimento cominado na sentença,
acompanho

a
manifestação da Procuradoria de Justiça
e denego a ordem
, determinando, porém,
ex officio
, que
seja transferido o paciente ao regime de cumprimento de pena compatível, qual seja, o semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2024